Tribunal: TJMT
Processo: 1005805-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005805-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Alteração de limites, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), ADILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.748.841-01 (PACIENTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA [COM EMPREGO DE MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PLEITO - PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR E/OU APRECIAÇÃO EM 48HS -

EFETIVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – MANIFESTAÇÃO DO MP - DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA – PREMISSA DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - MATÉRIA QUE AGUARDA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTANCIA

-

ORDEM DENEGADA.

A dilação para análise do pedido de progressão de regime, justificada na efetivação de diligências para a aferição dos requisitos legais, não caracteriza desídia judicial. (STJ, HC no 28.908/RJ)

“
Estando os autos da execução penal no aguardo da manifestação do Ministério Público acerca da viabilidade de concessão da progressão de regime do reeducando, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito
.” (TJMT, HC N.U 1014391-96.2019.8.11.0000)

A análise da progressão de regime prisional “
exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
” (TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005805-02.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. JOSINEI SILVA CARVALHO

PACIENTE(S):

ADILSON DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ADILSON DA SILVA OLIVEIRA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU – no 0016486-24.2018.8.11.0042), por não ter apreciado pedido de progressão de regime em cumprimento de pena de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pelo cometimento de tentativa de homicídio privilegiado qualificado e tentativa de homicídio qualificado, em continuidade delitiva [com emprego de meio que possa resultar perigo comum], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, embriaguez ao volante e lesão corporal no ambiente doméstico

– art. 121, § 1o e 2o, III, c/c art. 14, inciso II, (primeiro fato), e art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, (segundo fato), c/c artigo 71, todos do CP; art. 14 da Lei no 10.826/2003; art. 306 do CTB e art. 129, § 9o, do CP
(
www.seeu.pje.jus.br
).

O impetrante sustenta excesso de prazo para análise de pedido de progressão de regime, visto que o paciente
“se encontra com o direito atingido de progressão de regime, desde o dia 21/06/2020 com mais de 10 meses de espera, o que está obstando o direito à liberdade do apenado, que poderia ter sido beneficiado com sua progressão de regime”.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a “
a progressão de regime já atingida ou a prisão domiciliar ao paciente até que o pleito defensivo seja analisado pela autoridade impetrada, ou que determine a sua análise pelo Juízo de Primeiro Grau no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
” (ID 82546978), com documentos (ID 82546981 /ID 82546984).

O pedido liminar foi indeferido (ID 82993483).

O Juízo singular prestou informações (ID 85818984).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus – Homicídio qualificado, lesão corporal, embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo (pena unificada) – Execução criminal – Liminar indeferida – Alegada coação ilegal por excesso de prazo para prolação de decisão do pleito de concessão da progressão ao regime semiaberto – Inviável – ausência de desídia da Autoridade dita coatora para análise da progressão regimental, já que, ante a condenação do paciente por crimes praticados com violência à pessoa, faz-se necessário a realização de laudo psicossocial. Ademais, afigura-se inviável a análise do pleito nesta segunda instância pois não houve análise do pleito em instância primária, o que caracterizaria supressão de instância – Pela denegação da ordem
.” (Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 86279484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Esta e. Câmara tem admitido o processamento de
habeas corpus
quando recair sobre ato omissivo atribuível ao Juízo da Execução Penal (TJMT, N.U 0049261-58.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 21.7.2017).

Dito isso, vejamos.

O paciente cumpre pena unificada de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pelo cometimento de tentativa de homicídio privilegiado qualificado e tentativa de homicídio qualificado, em continuidade delitiva [com emprego de meio que possa resultar perigo comum], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, embriaguez ao volante e lesão corporal no ambiente doméstico (SEEU – no 0016486-24.2018.8.11.0042).

Em 22.6.2020, a Defesa do paciente deduziu pleito de progressão ao regime semiaberto (SEEU – no 0009649-50.2018.8.11.0042).

Em 1o.12.2020, o Juízo da Execução Penal determinou a retificação do cálculo de pena e submissão do paciente a exame, sob as seguintes premissas:

“[...]
DECLARO remidos 79 dias de pena do(a) recuperando(a) ADILSON DA SILVA OLIVEIRA, em face dos 193 dias trabalhados e das 185 horas/aula estudadas.

Por consequência, verifica-se o provável implemento do requisito objetivo, relativo à progressão de regime [...].

Assim, DETERMINO a submissão do recuperando ao estudo psicossocial e o a juntada do respectivo laudo, no prazo de 03 (três) dias, e, por consequência, POSTERGO a análise quanto à progressão de regime.

Com o aporte do laudo, dê-se vistas ao Ministério Público e, conclusos
” (SEEU – no 0016486-24.2018.8.11.0042).

Em 4.12.2020, confeccionou-se Relatório da Situação Processual Executória do paciente, registrado que o reeducando atingiu o requisito objeto para progressão em 21.6.2020 (SEEU – no 0016486-24.2018.8.11.0042).

Em 26.4.2020, juntou-se o Laudo do Exame Criminológico (SEEU – no 0016486-24.2018.8.11.0042).

Em 27.4.2020, o Juízo da Execução Penal determinou abertura de vistas ao Ministério Público “
a fim de que, no prazo de 24h, se manifeste acerca da possibilidade de inserção do recuperando em regime mais brando
” (SEEU – no 0016486-24.2018.8.11.0042).

Em 5.5.2021 os autos foram remetidos ao Ministério Público (SEEU – no 0016486-24.2018.8.11.0042).

Em 16.5.2021 foi registrado o recebimento dos autos pela Promotoria de Justiça para manifestação (SEEU – no 0016486-24.2018.8.11.0042).

Pois bem.

O processo executivo está em regular tramitação e o Juízo da Execução Penal não progrediu o paciente por entender necessária a realização de exame criminológico e prévia manifestação do Ministério Público.

O pedido de progressão encontra-se com sua tramitação regular, tendo ocorrido, no período acima referido, sucessivas manifestações da Defesa [pedidos de homologação e remissão de dias de trabalho/estudo, atualização de cálculos, juntadas de documentos etc.] e a necessidade de diligências [p. ex. exame criminológico], a exigir a intervenção do Ministério Público, à luz do contraditório e precipuamente para controle administrativo dos serviços penitenciários.

A dilação para análise do pedido de progressão de regime está justificada na efetivação de diligências para a aferição dos requisitos legais, razão pela qual não caracteriza desídia judicial (STJ, HC no 28.908/RJ - Relator: Min. José Arnaldo da Fonseca - 2.2.2004).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Estando os autos da execução penal no aguardo da manifestação do Ministério Público acerca da viabilidade de concessão da progressão de regime do reeducando, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito
.” (HC N.U 1014391-96.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 5.11.2019)

Enfim, a análise da progressão de regime prisional “
exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
” (TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 4.9.2020).

Logo, não se visualiza do alegado constrangimento ilegal.

Com essas considerações, impetração conhecida, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021